Tribunal: TJDFT
Processo: 0730913-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730913-20.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANDRÉ LUÍS SOUZA COSTA DA SILVA RECORRIDO: ANDRÉ SABOYA MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DA PARTE DOS LUCROS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA CABÍVEL AO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. ORIGEM NÃO PROVENIENTE DOS FRUTOS DO SEU LABOR. PRECEDENTES. RESP 1.666.542/SP. TEMA 769. NÃO SUSPENSÃO. DISTINGUISHING. APLICAÇÃO EXCLUSIVA ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de ação de execução de título extrajudicial, que deferiu o pedido de penhora da parte dos lucros da empresa cabível ao ora executado, até o adimplemento do débito exequendo de R$ 90.572,87. 1.1. O agravante pede seja cassada a decisão agravada que entendeu pela penhora da parte dos lucros da empresa. 2. A norma prevista no art. 1.026 do Código Civil, determina ser possível a penhora da parte cabível a um dos sócios na distribuição dos lucros da empresa conforme a seguir: “Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.” 2.1. Com efeito, na insuficiência de bens do devedor, o credor do sócio pode requerer a penhora do que a este couber nos lucros da sociedade. 3. No caso em análise, ficou constatada a insuficiência de bens do devedor, tendo em vista que diversas diligências foram realizadas em sucesso para satisfazer o valor do débito. 3.1. Restou, ainda, demonstrado que o sócio executado recebeu o valor de R$ 114.000,00, referente a lucros e dividendos da empresa Vincere Global Investimentos (CNPJ 63.742.472/0001-30), conforme declaração de IRPF referente a 2020/2021. 3.2. Portanto, é possível a penhora da distribuição de lucros da empresa, uma vez que a remuneração do sócio não advém do seu labor, mas sim do rendimento de seu capital investido. 3.3. Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça: “(...) 1. A distribuição dos lucros, parcela que decorre do investimento de capital da sociedade empresária, é passível de penhora e expropriação. Precedente. 2. Agravo de instrumento provido.” (20130020299906AGI, Relator: Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, DJE: 31/3/2014) 4. O STJ afetou ao procedimento dos recursos repetitivos os REsp 1835864/SP, REsp 1112647/SP, REsp 1.666.542/SP e REsp 1835865/SP, todos de Rel. Min. Herman Benjamin, representativos de controvérsia (Tema 769) e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional no acórdão publicado no DJe de 5/2/2020. 4.1. No entanto, o acórdão destaca que a questão submetida a julgamento se limita exclusivamente às execuções fiscais, veja-se: “(...) Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade. (...)" (STJ, 1a Seção, ProAfR no REsp 1.666.542/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe: 05/02/2020).4.2. O caso dos autos se refere ação de execução de título extrajudicial proveniente do inadimplemento de contrato de locação de imóvel residencial. 4.3. Dessa forma, o presente caso se distingue do decidido no REsp 1.666.542/SP, representativo da controvérsia, Tema 769, pois a execução que originou o presente recurso não tem natureza fiscal, não sendo, portanto, caso de suspensão do processo. 4.4. Nesse sentido, julgado do TJDFT: “(...) 1. No REsp 1.666.542/SP, o Ministro Herman Benjamin, relator, destaca que a matéria ali discutida se refere à Lei no 6.830/1980, aplicável exclusivamente às execuções fiscais. 1.1. Ao presente caso não se emprega o que foi decidido no REsp 1.666.542/SP, representativo da controvérsia, Tema 769, pois a execução que originou o presente recurso não tem natureza fiscal, não sendo, portanto, caso de suspensão do processo. (...)” (07100279720218070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 4/8/2021). 4.5. Uma vez efetuado distinguishing da causa em relação ao REsp 1.666.542/SP (Tema 769), não há que se falar em suspensão de processamento nem na aplicabilidade dos art. 489, § 1o, VI e art. 927, III, do CPC. 5. Agravo de instrumento improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, 133, 134, § 4o, 135, 136, 137, 795, § 4o, 835, todos do Código de Processo Civil, 50 e 1.026, ambos do Código Civil, sustentando que o juízo monocrático, indevidamente, houve por bem acolher o pedido da parte recorrida, feito por simples petição, e instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, sem a devida observância do rito processual adequado. Acrescenta que não há razão para justificar o deferimento da medida. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, pois a Corte Superior é assente quanto à “impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, eEDcl no AgInt no AREsp 2014573/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 29/6/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à alegada negativa de vigência ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante”(AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021, e AgInt no AREsp 2030763/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/7/2022). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado na salientada afronta aos artigos 133, 134, § 4o, 135, 136, 137, 795, § 4o, 835, todos do Código de Processo Civil, 50 e 1.026, ambos do Código Civil. Acerca a matéria, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que a hipótese se adequa à norma prevista no artigo 1.026 do Código Civil, a qual determina ser possível a penhora da parte cabível a um dos sócios na distribuição dos lucros da empresa, argumentando que: Com efeito, na insuficiência de bens do devedor, o credor do sócio pode requerer a penhora do que a este couber nos lucros da sociedade. No caso em análise, ficou constatada a insuficiência de bens do devedor, tendo em vista que diversas diligências foram realizadas sem sucesso para satisfazer o valor do débito (ID’s 59439424 a 59439433 e 99400600). Restou, ainda, demonstrado que o sócio executado recebeu o valor de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais), referente a lucros e dividendos da empresa VINCERE GLOBAL INVESTIMENTOS (CNPJ 63.742.472/0001-30), conforme declaração de IRPF referente a 2020/2021 (ID 99400602). Portanto, é possível a penhora da distribuição de lucros da empresa, uma vez que a remuneração do sócio não advém do seu labor, mas sim, do rendimento de seu capital investido” (ID 35518963). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, nos moldes pretendidos pelo recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1969074/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO – Desembargador Convocado do TJDFT, DJe 17/2/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005